Tribunal: TJMT
Processo: 1026736-39.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026736-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CENTER OTICA RELOJOARIA LTDA - CNPJ: 21.935.643/0001-05 (RECORRIDO), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO. SISTEMA DE CARTÕES DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES (
CHARGEBACK
). SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou cooperativa de crédito à restituição de valores bloqueados por suspeita de fraude em transações via cartão de crédito, em razão de suposta retenção injustificada de faturamento após autorização sistêmica das vendas e entrega das mercadorias (joias) a terceiro indicado pelo comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre microempresa lojista e instituição financeira credenciadora; e (
iii
) verificar se a retenção de valores por
chargeback
configura falha na prestação de serviço ou exercício regular de direito diante de indícios de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental e os elementos de convicção presentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a dilação probatória em audiência.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor mediante a teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica da microempresa frente aos complexos sistemas de segurança e antifraude operados pela instituição financeira intermediadora de pagamentos.

5. A responsabilidade objetiva bancária por fortuito interno não exime o lojista do dever de cautela, especialmente em vendas não presenciais, sendo imperativa a conferência de documentos de identidade e a validação dos dados do titular do cartão.

6. A retenção de valores decorrente de
chargeback
configura exercício regular de direito quando demonstrada a negligência do lojista na validação da transação e constatados indícios robustos de fraude, como a utilização de CPF de terceiro estranho à negociação.

7. A ausência de prova do cancelamento do estorno pela rede emissora, aliada à falha de cautela do estabelecimento comercial, afasta o dever de restituição por parte da credenciadora de pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da teoria finalista mitigada permite a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor de microempresa vulnerável frente à rede credenciadora de cartões. 2. É legítima a retenção de valores por
chargeback
quando o lojista negligencia o dever de conferência de dados em vendas não presenciais, configurando exercício regular de direito da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC,
arts
. 421 e 927; CPC, art. 355; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026736-39.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

Recorrido:
MARIA APARECIDA MIRANDA EIRELI
–
ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA MIRANDA EIRELI - ME
ajuizou reclamação em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
. Noticiou que: a) em 22/1/2024, realizou duas vendas de joias, totalizando R$ 16.810,00, por meio de links de pagamento fornecidos pela
parte
r
eclamada
; b) as transações foram devidamente autorizadas pela
parte
r
eclamada
, o que a levou a entregar os produtos a um terceiro indicado pelo comprador; c) uma semana depois, foi notificada sobre um procedimento de
chargeback

por suposta fraude e, mesmo enviando toda a documentação comprobatória da lisura da venda, teve os valores bloqueados; d) posteriormente, a própria r
eclamada
informou por e-mail que o
chargeback

havia sido cancelado, mas manteve os valores retidos sob a justificativa de um descredenciamento preventivo com prazo de análise de 120 dias, que já foi extrapolado. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
à obrigação de fazer consistente na liberação imediata dos valores retidos, com correção monetária e juros.

O juízo singular concluiu que: a) a lide versa sobre falha na prestação de serviço bancário, incidindo o CDC e a inversão do ônus da prova; b) a discussão sobre o equívoco em protocolos de atendimento é irrelevante, pois a
parte
r
eclamada
não nega o bloqueio por período superior a 120 dias, prazo que a jurisprudência considera o máximo tolerável para averiguação, tornando a conduta abusiva; c) uma vez que o sistema da
parte
r
eclamada
autorizou a venda, a legítima expectativa de recebimento foi gerada e o risco da operação foi transferido para a credenciadora, não podendo ser repassado ao comerciante de boa-fé; d) a manutenção do bloqueio mesmo após a própria
parte reclamada
ter informado o cancelamento do
chargeback

configura quebra da boa-fé objetiva; e) a retenção do valor é ilegítima, caracterizando falha no serviço e enriquecimento sem causa. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a
parte
r
eclamada
à restituição de R$ 16.810,00, em 5 dias; b)
determinar
que o valor seja atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 do CC, ambos desde a data do bloqueio.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução; b) a sentença é nula por não enfrentar todos os argumentos da defesa, como a confusão de protocolos e as cláusulas contratuais; c) o CDC é inaplicável à relação, que é de natureza empresarial; d) a retenção decorreu de um
chargeback

legítimo, solicitado pela emissora do cartão após contestação do titular, sendo que o e-mail sobre o cancelamento se referia a outro protocolo; e) a responsabilidade pela fraude é do estabelecimento, conforme o contrato de adesão, especialmente em vendas não presenciais; f) houve culpa exclusiva da recorrida, que agiu com negligência ao não adotar cautelas mínimas de segurança em uma venda de alto valor (não exigiu documentos, emitiu nota com CPF de terceiro estranho à relação, entregou o bem a terceiro). Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e reabrir a instrução ou, subsidiariamente, que seja proferida nova decisão com enfrentamento de todos os argumentos; b) reformar a sentença para julgar improcedente
o pedido inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois a matéria é de direito e a prova documental é suficiente; b) a sentença não é nula, pois enfrentou o núcleo da controvérsia; c) o contrato de adesão invocado pela recorrente é apócrifo (sem assinatura) e, portanto, suas cláusulas são ineficazes; d) a relação é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada devido à vulnerabilidade da microempresa; e) a responsabilidade da recorrente é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento e na Súmula 479 do STJ; f) não há culpa exclusiva da vítima, pois agiu com diligência ao documentar a venda, obter autorização da
parte
r
eclamada
e, posteriormente, recusar nova tentativa de compra do mesmo fraudador; g) a retenção prolongada dos valores, mesmo após o e-mail de cancelamento do
chargeback
, é abusiva e configura comportamento contraditório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Contudo, se a solução da controvérsia depender de dilação probatória e esta for negada, configura-se o cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença. No entanto, não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide por entender que a controvérsia pode ser plenamente elucidada pela prova documental já constante nos autos, tornando desnecessária a produção de outras provas.

No caso em análise, a recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória. Entretanto, a controvérsia instaurada é de natureza predominantemente documental. A divergência entre os protocolos de atendimento e a incompatibilidade dos dados do CPF em relação ao suposto comprador estão materializadas nas provas escritas já acostadas ao processo.

Dessa forma, a dilação probatória em audiência revela-se desnecessária para o deslinde da causa, uma vez que os elementos de convicção presentes nos autos são suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

Contudo, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas, físicas ou jurídicas, que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Nesse sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Em exame dos autos, nota-se que a recorrida é uma microempresa que utiliza os serviços de processamento de pagamentos da cooperativa recorrente.
Evidencia-se a vulnerabilidade técnica da lojista frente aos complexos sistemas de segurança e antifraude operados pela instituição financeira.

Em vista disso, deve ser mantido o enquadramento da lide sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, com a manutenção da inversão do ônus da prova conforme decidido pelo juízo de primeira instância.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias.

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características (...) tem por resultado
um maior grau de
risco (...). Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A recorrente sustenta que sua conduta foi legítima ao processar o estorno (
chargeback
) determinado pelo emissor do cartão, alegando que a recorrida não observou as cautelas necessárias na venda.

Em análise
dos autos
, verifica-se que o e-mail apresentado pela recorrida como prova do cancelamento do estorno (ID/PJe2 372414851, pág.
2
) refere-se ao protocolo 92272848. No entanto, as vendas objeto da lide estão vinculadas ao protocolo 91772257
(ID/PJe2 372414851, pág. 1)
, o qual não teve o cancelamento do
chargeback

comprovado.

Além disso, há robustas evidências de fraude na transação. O CPF indicado nos cupons de venda (ID/PJe2 372414853, pág. 3-4) pertence a Brunna
Fraporti
Radaelli (ID/PJe2 372414872, pág. 1), pessoa estranha à lide, enquanto a negociação foi conduzida por quem se identificava como "Augusto Lourenço" (ID/PJe2 372414850).

Em seguida, nota-se que a lojista não comprovou a exigência de documentos de identidade do portador ou do titular do cartão, violando o dever de cautela exigido para vendas não presenciais, conforme diretrizes da recorrente (ID/PJe2 372414851, pág. 1).

Dessa forma, a conduta da instituição financeira ao reter os valores contestados configura exercício regular de direito diante da suspeita de fraude não elidida pela comerciante.

Vale registrar que, diante do contexto probatório, a parte reclamante foi negligente ao realizar a venda de um produto de valor
agregado, ter efetuado o recebimento do valor de forma remota e entregue o produto sem qualquer re
cibo de entrega.

Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário, mas sim a concretização de um risco que, nos termos das normas do sistema de pagamentos, recai sobre o estabelecimento que negligencia a conferência de dados em operações sem cartão presente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026